Tribunal: STF
Processo: ADPF 762
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O acórdão embargado incorreu em erro material no tocante ao tribunal ao qual fora determinado a suspensão do conjunto de decisões judiciais objeto do controle de constitucionalidade ora instaurado.



    2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado, fazendo constar na parte dispositiva que a suspensão se aplica às decisões emanadas do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.